Tribunal: CARF
Processo: 10880.736263/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736263/2020-06
RESOLUÇÃO
3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA E OUTROS
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sergio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir parte do relatório da DRJ, fazendo,
em seguida, os devidos acréscimos:
Trata o presente processo do PER no 00941.52797.021018.1.1.11-0044 (fls. 3 a
7), transmitido pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita o
ressarcimento de crédito relativo à Cofins – mercado interno, 4o tri/2013, no
valor de R$28.133.198,13. O mesmo crédito foi utilizado nas DComp nos
18119.10650.031018.1.7.11-7840 e 05343.89542.071118.1.3.11-9040 (fls. 8 a 59).
Às fls. 394 a 401 consta o Despacho Decisório no 2021/736263-1, proferido pela
DRF/Jundiaí - SP em 07/05/2021, indeferindo o ressarcimento pleiteado e não
homologando as compensações declaradas, com os seguintes fundamentos, em
resumo:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
2
- Verificou-se que os valores de créditos escriturados no SPED do contribuinte
são substancialmente menores do que os valores informados no PER;
- Diante disso, a interessada foi intimada a, entre outras coisas, confirmar os
valores informados no pedido de ressarcimento e também aqueles escriturados
em suas EFD-Contribuições. Após prorrogação de prazo concedida, o
representante legal da empresa, RICARDO AMADEU DA SILVA, afirmou que, até
a data da resposta à intimação, a empresa não havia conseguido informações a
respeito do que constou do pedido de ressarcimento e das declarações de
compensação. Informou, ainda, que os débitos das declarações de compensação
foram informados corretamente nas ECD e nas DCTF;
- Intimado, também, a respeito de seu vínculo com GILMAR VALENTE DE SOUSA
(CPF no 052.871.668-93) e JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO (CPF no 145.005.548-
66), responsáveis pelo preenchimento e pela transmissão do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação, o representante legal da
interessada relatou haver contratado a empresa NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS (CNPJ no 14.204.574/0001-96) para a “realização de trabalho fiscal, cujo
objetivo era a regularização dos débitos através de adoção de medidas legais
como verificação dos valores apurados, eventual aproveitamento de créditos,
parcelamentos especiais, propositura de medidas judiciais e administrativas”;
- Ainda segundo o representante legal da interessada, teria partido de pessoas da
empresa NBR a orientação de outorgar procurações a seus empregados Gilmar e a
João Rodrigues para possibilitar a realização dos serviços. O representante legal
da empresa afirmou não conhecer os procuradores pessoalmente. Foram
apresentadas cópias do contrato de prestação de serviços, de recibos de
pagamentos e do distrato de prestação de serviços;
- O representante legal da interessada declarou, por fim, não ser parte de ação
judicial relativa aos créditos de Cofins não cumulativa relativa ao 4o tri/2013,
nem ter formalizado consulta à RFB a respeito do assunto. Em 01/10/2020, a
interessada requereu o cancelamento do pedido de ressarcimento (pedido de
cancelamento no 33670.03372.011020.1.8.11-7278);
- Nos termos do § único do art. 113 da IN/RFB no 1.717/2017, o pedido de
cancelamento, por ter sido formalizado após a intimação para apresentação de
documentação comprobatória, não pode ser admitido;
- Em relação ao suposto direito creditório, não houve qualquer explicação, por
parte da interessada, a respeito de sua origem ou composição. Tomando-se por
base a alíquota geral da Cofins de 7,6%, é possível estimar o montante de gastos
com insumos necessário para gerar os créditos de Cofins informados no pedido de
ressarcimento;
- Mesmo ignorando-se o fato de haver alíquotas menores que 7,6% para diversos
insumos, fato S|xque implicaria gastos estimados ainda maiores, e também
desconsiderando-se que as empresas realizam diversos dispêndios que não geram
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
3
créditos de Cofins, a estimativa de gastos com insumos da ordem de R$ 400
milhões no trimestre demonstra de forma inequívoca que os créditos de Cofins
informados no pedido de ressarcimento, além não guardarem uma relação
mínima com a escrituração fiscal digital, são totalmente fantasiosos;
- Isso porque as informações prestadas na DIPJ relativa ao ano de 2013, na
Demonstração do Resultado do Exercício do 4o trimestre, dão conta apenas de
R$10.918.479,04 a título de custo dos bens e serviços vendidos, R$8.942.044,38
relacionados às despesas operacionais do período e R$30.646,16 de despesas não
incluídas em outras rubricas, valores que, somados, resultam no total de
R$19.891.169,58;
- Em outras palavras, é absolutamente infactível que uma empresa cujo total de
custos e despesas somou cerca de R$ 20 milhões no trimestre tenha apurado, no
mesmo período, créditos de Cofins que corresponderiam, em uma estimativa
conservadora, a dispêndios da ordem de R$ 400 milhões. Frente a tal
discrepância, torna-se irrelevante verificar se eventuais créditos de Cofins
apurados estariam relacionados à venda de mercadorias ou serviços com alíquota
zero, suspensão, isenção ou não incidência de Cofins, um dos requisitos básicos
para se pleitear o ressarcimento;
- Restou demonstrado que os supostos créditos de Cofins informados pela
interessada em seu pedido de ressarcimento não existem e se prestaram somente
para possibilitar a transmissão de declarações de compensação;
- O intuito da interessada e de seus procuradores era se aproveitar do fato de a
compensação extinguir os débitos compensados, de forma a protelar e evitar o
pagamento dos tributos devidos. Caso não tivesse sido conduzido o presente
procedimento, a extinção dos débitos teria se dado de maneira definitiva. Ainda
assim, ressalte-se que a interessada e seus procuradores lograram êxito parcial
em sua tentativa, pois a TRANSPORTADORA ESPECIALISTA compensou, com
créditos falsos, e deixou de recolher aos cofres públicos, por conseguinte, mais de
R$ 9 milhões de dívidas tributárias relativas aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018;
- Diante do apurado, não se admite o pedido de cancelamento, sendo esta
decisão definitiva, nos termos do art. 140 da IN/RFB no 1.717/2017. Diante da
constatação de que o crédito informado é fictício, indefere-se o pedido de
ressarcimento e não são homologadas as declarações de compensação;
- O pedido de ressarcimento com créditos fictícios e as declarações de
compensação a ele vinculadas, que objetivavam eximir a interessada do
pagamento de tributo, representam fraude conforme prevê o art. 72 da Lei no
4.502/1964. Consequentemente, é necessário invocar o art. 135 do CTN e atribuir
responsabilidade pessoal aos sócios administradores e aos procuradores da
interessada, nos seguintes termos:
RICARDO
AMADEU
DA
SILVA:
Tipo
de
responsabilidade
tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (art. 135, III do CTN)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
4
ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN: Tipo de responsabilidade tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (art. 135, III do CTN)
NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS: Tipo de responsabilidade tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (CTN, art. 135, II)
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO: Tipo de responsabilidade tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (CTN, art. 135, II)
NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR: Tipo de responsabilidade tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (CTN, art. 135, II)
BRUNAH
KAROLINE
MARQUES:
Tipo
de
responsabilidade
tributária:
Responsabilidade solidária por infração à lei (CTN, art. 135, II)
- As compensações com créditos falsos constituem, em tese, crime contra a
ordem tributária, conforme art. 2o, I da Lei no 8.137/1990. Em decorrência, será
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao MPF.
O contribuinte foi cientificado desta decisão por via postal em 17/05/2021 (fl.
412). Os responsáveis BRUNAH KAROLINE MARQUES e NELSON ALVES DA SILVA
JUNIOR foram cientificados por meio de edital, com ciência em 09/06/2021 (fls.
417 e 418). Os responsáveis JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO e NBR SOLUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS foram cientificados por via postal em 18/05/2021 (fls.
421/422). O responsável RICARDO AMADEU DA SILVA tomou ciência por via
postal, sem data informada (fl. 423). A responsável ROSANA AMADEU DA SILVA
ZUMSTEIN tomou ciência por via postal em 17/05/2021 (fl. 424).
O contribuinte, juntamente com os responsáveis RICARDO AMADEU DA SILVA e
ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN (sócios da empresa), apresentaram
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 15/06/2021 (fls. 425 a 445). Os
demais responsáveis não apresentaram manifestação de inconformidade.
(...)
O presente processo foi enviado à DRJ08 para julgamento em 06/09/2021 (fl.
510), e a esta DRJ07 em 28/10/2021 (fl. 512).
É o relatório.
No julgamento realizado em 24/11/2022, a 16a Turma da DRJ-07 exarou o Acórdão
no 107-019.484, às fls. 513/532, através do qual julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, com a seguinte Ementa:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
–
CANCELAMENTO
NÃO
ADMITIDO
–
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
É definitiva a decisão do AFRFB que não admitir pedido de cancelamento de
pedido de ressarcimento, não dispondo a DRJ de competência para reapreciá-la.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO – CONVERSÃO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
5
É vedado à autoridade fiscal alterar as informações prestadas em pedido de
ressarcimento, convertendo-o em pedido de restituição, devendo ambos ser
transmitidos pelo contribuinte, por meio do programa PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA FISCAL NÃO INCLUÍDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETO DE
CONTESTAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO
Não cabe a apreciação de exigência fiscal não formalizada no processo
administrativo objeto do julgamento.
RESPONSABILIDADE PESSOAL ATRIBUÍDA EM RELAÇÃO A EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO DECORRENTE DA INFRAÇÃO IMPUTADA – IMPOSSIBILIDADE
A responsabilidade pessoal, prevista no art. 135 do CTN somente pode ser
imputada em relação a crédito resultante dos atos praticados com infração de lei.
RESPONSABILIDADE PESSOAL POR INFRAÇÃO À LEI – FRAUDE – EXIGÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DO DOLO
A responsabilidade pessoal vinculada à prática de fraude exige a comprovação da
própria infração, além da intenção do agente (dolo) em evitar o pagamento do
tributo por meio de conduta fraudulenta.
O Acórdão foi redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros da 16a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
nos seguintes termos:
1) Não apreciar as alegações relativas ao Pedido de Cancelamento no
33670.03372.011020.1.8.11-7278;
2) Considerar, no mérito, improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório impugnado e não reconhecendo o direito de
crédito pleiteado;
3) Excluir a responsabilidade pessoal atribuída aos sócios da empresa
contribuinte, ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA
SILVA, assim como dos demais relacionados como responsáveis;
4) Não apreciar as alegações relativas à exigência da multa de ofício isolada, que
serão apreciadas nos autos do processo no 19613.722576/2021-84.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972, e alterações introduzidas pela
Lei no 9.532/1997, e Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário.
Os sujeitos passivos solidários não apresentaram contrarrazões ao Recurso de Ofício
e também não foi apresentado nenhum Recurso Voluntário, tornando a decisão sobre o mérito do
pedido de ressarcimento definitiva na instância administrativa.
É o relatório.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
6
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
A decisão de piso julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada em
conjunto parcialmente procedente, excluindo a imputação de responsabilidade de todos os
responsáveis solidários, permanecendo apenas a cobrança dos tributos compensados
indevidamente em relação ao contribuinte TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA.
Os sujeitos passivos solidários tiveram exonerado crédito tributário no valor de
R$28.133.198,13. Em razão deste montante, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
O limite de alçada para a admissibilidade de Recurso de Ofício está estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Assim, conheço do Recurso de Ofício, em razão do valor exonerado ser superior ao
limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023.

II – FUNDAMENTAÇÃO
O Colegiado de 1a instância proferiu sua decisão com base nos seguintes
fundamentos, em síntese:
No presente processo foi apresentada manifestação de inconformidade única em
nome da empresa contribuinte e de seus sócios, ROSANA AMADEU DA SILVA
ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA SILVA, imputados como responsáveis no
despacho decisório contestado. Os demais relacionados como responsáveis não
se manifestaram nos autos.
(...)
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
7
DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO APROPRIADO – EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO
– ERRO DE PREENCHIMENTO DOS PER/DCOMP – PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ –
IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO DA MULTA DOBRADA (MULTA ISOLADA)
Os recorrentes informam que a empresa está acobertada por Ação Coletiva do
Sindicato SETCESP (Processo Judicial no 0011547-12.2004.4.03.6100), relativa à
questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, já decidida em
13/05/2021 pelo STF, em tese com repercussão geral, em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Observa que, nos termos da Lei no 10.522/02, foi emitido o
PARECER SEI No 7698/2021/ME. Assim, entende que possui direito ao crédito
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, desde
1999, de natureza indiscutível, líquido e certo, não cabendo à Administração
Pública considerar as declarações apresentadas como falsas, embora contenham
erros no preenchimento, o que não afasta seu direito ao crédito relativo ao ICMS.
Prossegue questionando a exigência da multa isolada de 150% sobre as
compensações não homologadas, prevista no artigo 18, § 2o, da Lei no 10.833/03,
uma vez que não restou comprovada a falsidade das declarações apresentadas,
pois o crédito existe e é legítimo, sendo caso de mero erro de preenchimento.
Destaca que a multa dobrada (ou multa isolada) somente pode ser cominada
quando existente a atitude dolosa do contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou
falsificação), sendo incabível sua aplicação na circunstância isolada de mera
compensação indevida, como é o caso dos autos. Conclui afirmando que o Fisco
não provou a atitude dolosa dos impugnantes em apresentar declaração falsa,
presumindo a ocorrência de má-fé, o que não é admissível.
(...)
Quanto à alegação relativa à natureza do crédito pretendido no PER no
00941.52797.021018.1.1.11-0044, constata-se que, apesar de ter apresentado
pedido de ressarcimento de contribuição vinculada à receita não tributada no
mercado interno, sendo este o objeto de análise nestes autos, o contribuinte, em
sua manifestação, informa que se trata, na verdade, de crédito decorrente do
ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Trata-se, portanto, de pagamento indevido, e não ressarcimento, uma vez que o
crédito, conforme alegado pela empresa, decorre do imposto incluído
indevidamente na base de cálculo das contribuições, ou seja, parte do valor
recolhido a título de PIS e Cofins caracteriza-se como indevido.
(...)
Por fim, observe-se que o fundamento do presente indeferimento não foi
contestado pelo contribuinte. Ao contrário, de fato na manifestação de
inconformidade resta claro que não há direito de crédito decorrente da apuração
não cumulativa da Cofins, passível de ressarcimento, nos termos da legislação
informada no PER. Consequentemente, correto, neste aspecto, o despacho
decisório, visto que o crédito pretendido, de fato, não existe.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
8
Também cabe observar que a empresa, apesar do alegado direito de crédito,
não traz aos autos qualquer documentação contábil ou fiscal capaz de
comprovar a correção do valor informado no PER, nem tampouco informa o
período alcançado pelo pedido, sendo a comprovação documental do direito de
crédito pretendido pelo contribuinte item fundamental ao seu reconhecimento
pela autoridade fiscal, não obstante os impedimentos já analisados acima.
Diante do exposto, relativamente à questão em análise neste item, considero
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho
decisório impugnado e não reconhecendo o direito de crédito pleiteado.
AUSÊNCIA DE DOLO DOS SÓCIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN
Os manifestantes alegam que os sócios do contribuinte, ROSANA AMADEU DA
SILVA ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA SILVA, não podem figurar como
responsáveis pela multa isolada (multa dobrada), nos termos do artigo 135 do
CTN, pois resta comprovado que não tinham conhecimento dos valores
informados nos PER/DCOMP, cujo trabalho foi realizado, com autonomia e
inteiramente, pela empresa NBR, contratada para administrar eventuais débitos
fiscais, constando tal informação no despacho decisório. Em consequência, não
houve dolo em descumprir as obrigações fiscais, devendo ser afastada a
responsabilidade tributária relativa aos sócios.
(...)
Como visto acima, a responsabilidade pessoal é aplicável aos “créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Portanto, tal
responsabilidade somente pode ser imputada em relação aos créditos tributários
decorrentes dos atos praticados com, no presente caso, infração à lei, conforme
pretendido pela autoridade fiscal. O ato que caracteriza a infração à lei informada
pela autoridade fiscal corresponde à transmissão do PER no
00941.52797.021018.1.1.11 0044, conforme consta no relatório fiscal, ocorrida
em 02/10/2018. Todos os débitos informados nas DComp vinculadas ao referido
PER se referem a períodos de apuração anteriores a outubro de 2018 e constam,
inclusive, declarados em DCTF.
Portanto, constata-se que os créditos tributários compensados indevidamente
se referem, em sua totalidade, a obrigações tributárias decorrentes de fatos
geradores ocorridos anteriormente à transmissão do PER no
00941.52797.021018.1.1.11-0044 e que, desse modo, não resultam do ato
praticado pelo contribuinte ao qual a autoridade fiscal atribui a caracterização
da fraude imputada nestes autos. Em consequência, não é possível atribuir a
responsabilidade pessoal pelo recolhimento destes valores aos responsáveis
relacionados pela autoridade fiscal, considerando que os referidos créditos não
atendem ao requisito estabelecido no caput do artigo 135 do CTN, ou seja, não
resultam do ato tido como caracterizador da infração à lei (fraude) apurada pela
Fiscalização.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
9
Conforme dispõe o referido artigo, a possibilidade de responsabilização pessoal
pelo recolhimento de crédito tributário impõe que o crédito que se pretende
exigir resulte, de fato, de ato praticado com infração à lei pela pessoa
responsabilizada, ou seja, deve haver, necessariamente, a decorrência do crédito
tributário apurado em relação ao fato que caracteriza a pretendida infração, o
que não ocorreu no presente caso. Na verdade, a consequência do ato tido como
caracterizador da infração foi apenas a compensação indevida dos referidos
valores (utilização do crédito informado no PER), os quais, no entanto, já eram
devidos anteriormente pelo contribuinte, declarados em DCTF.
Sendo assim, é forçoso concluir que, independentemente da comprovação da
infração à lei pretendida pela Fiscalização, o que será analisado mais adiante, os
débitos compensados indevidamente pelo contribuinte não podem ser incluídos
no caput do artigo 135 do CTN, em razão de suas próprias características,
conforme acima demonstrado. O mesmo não acontece com a multa de ofício
isolada objeto do processo no 19613.722576/2021-84, apenso ao presente,
considerando que tal exigência de fato decorre da transmissão do PER e das
DComp aqui analisadas, uma vez que é aplicável a partir da não homologação da
compensação, o que será objeto de análise específica naqueles autos.
(...)
Como visto, a Fiscalização constatou a inexistência do crédito informado no PER e
nas DComp em análise, o que de fato é admitido pelos recorrentes. A partir
unicamente desta verificação, conclui pela falsidade dos documentos transmitidos
pelo contribuinte, os quais teriam o objetivo de compensar indevidamente os
créditos tributários neles informados, já vencidos, extinguindo-os, nos termos das
normas aplicáveis.
(...)
Inequivocamente resta comprovada a inexistência do crédito de Cofins informado
no PER. No entanto, tal comprovação não autoriza a conclusão inequívoca de que
a informação prestada naquele documento decorra da intenção dolosa do
contribuinte de extinguir os créditos tributários de sua responsabilidade de forma
indevida, e não de erro na informação da natureza do direito de crédito. Não há
no relatório fiscal nenhum outro fato descrito a partir do qual reste
caracterizada de forma definitiva a intenção dolosa de fraudar documento
visando a extinção indevida do crédito. A partir da transmissão do PER
informando direito creditório inexistente, segundo a Fiscalização, decorreriam,
necessariamente, o único objetivo de transmitir as DComp compensando
indevidamente os créditos, de forma dolosa, e, consequentemente, a fraude
imputada, não se cogitando da hipótese de ocorrência de erro de
preenchimento.
Considerando as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, relativas
a possível direito de crédito decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da Cofins, inclusive com a informação da existência de ação judicial relativa
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
10
a esta matéria, que beneficiaria a empresa contribuinte, o crédito, em tese,
existiria, porém com outra origem, o que poderia justificar o alegado erro de
preenchimento do PER, ainda que as informações nele contidas sejam, de fato,
inexistentes.
Especificamente em relação à conduta dolosa dos sócios, a Fiscalização, da
mesma forma, não traz aos autos informação ou fato que a comprove, apenas
relatando que houve a contratação da empresa NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS e que foram assinadas procurações, sendo transmitidos os documentos
aqui em análise.
Assim, além da questão abordada anteriormente neste item do voto, relativa à
natureza do crédito tributário objeto da responsabilidade pessoal imputada aos
sócios, constata-se que não restou comprovada no procedimento fiscal a
ocorrência do dolo nos atos praticados pelos sócios (inclusive naqueles
praticados por meio da empresa contratada), exigido pelo artigo 72 da Lei no
4.502/64, e, consequentemente, não restou comprovada a infração à lei exigida
pelo artigo 125 do CTN.
Da mesma forma, a transmissão de documento informando direito de crédito
inexistente não caracteriza, por si só, a ocorrência do dolo e, em consequência,
da fraude visando a extinção indevida de crédito tributário. Tratando-se aqui de
pressuposto adotado pela Fiscalização indevidamente, na medida em que tal
afirmação demandaria comprovação não existente nos fatos narrados no relatório
fiscal, esta constatação se aplica a todos os relacionados como responsáveis
pessoais no despacho decisório, independentemente de sua manifestação
nestes autos. Independentemente da análise das informações relativas à
motivação específica relacionada pela Fiscalização para cada pessoa
responsabilizada, o relatório fiscal parte do princípio de que a transmissão do
pedido de ressarcimento informando crédito inexistente, por si só, comprova,
necessariamente, a intenção de extinguir débitos de forma indevida e, em
consequência, a fraude, o que não se pode admitir.
Considerando os fundamentos acima expostos, voto pela exclusão da
responsabilidade pessoal atribuída aos sócios da empresa contribuinte, ROSANA
AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA SILVA, assim como dos
demais relacionados como responsáveis.
DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE –
AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO STF
O contribuinte alega que a multa de ofício isolada de 150% possui caráter
desproporcional e confiscatório, ultrapassando o valor do próprio tributo e
ferindo os referidos princípios constitucionais, devendo, por isso, ser cancelada.
Mais uma vez cabe aqui esclarecer que o presente processo se refere ao
Despacho
Decisório
no
2021/736263-1,
que
indeferiu
o
PER
no
00941.52797.021018.1.1.11-0044 e não homologou as compensações declaradas
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
11
nas DComp nos 18119.10650.031018.1.7.11-7840 e 05343.89542.071118.1.3.11-
9040, não constando destes autos qualquer imputação de multa isolada ao
contribuinte ou responsáveis.
Como já dito acima, a referida multa consta do auto de infração objeto do
processo no 19613.722576/2021-84, apenso ao presente, para o qual foi
apresentada impugnação específica, a ser analisada naquele processo. Desta
forma, não serão aqui analisadas as alegações relativas à multa de ofício isolada,
cuja imposição será analisada nos autos do processo no 19613.722576/2021-84.
Da leitura dessa decisão, verifico a ocorrência de diversos equívocos em conceitos e
premissas. Contudo, antes da apresentação de qualquer conclusão sobre os seus fundamentos,
entendo necessária a realização de uma diligência. Explico.
O Despacho Decisório traz as seguintes informações:
Trata o processo do pedido de ressarcimento 00941.52797.021018.1.1.11-0044,
por meio do qual a interessada pleiteou a devolução de R$28.133.198,13 a título
de ressarcimento de Cofins – mercado interno – supostamente apurado no 4o
trimestre de 2013. Foram apresentadas, aproveitando-se do suposto crédito a ser
ressarcido, as declarações de compensação 18119.10650.031018.1.7.11-7840 e
05343.89542.071118.1.3.11-9040.
(...)
4. Diante de valores tão divergentes, a interessada foi intimada em 01/09/2020
a, entre outras coisas, confirmar os valores informados no pedido de
ressarcimento e também aqueles escriturados em suas EFD-Contribuições. Após
prorrogação de prazo concedida, o representante legal da interessada, RICARDO
AMADEU DA SILVA, afirmou que, até a data da resposta à intimação, a empresa
não havia conseguido informações a respeito do que constou do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação. Informou, ainda, que os
débitos das declarações de compensação foram informados corretamente nas
Escriturações Contábeis Digitais (ECDs) e nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs).
(...)
7. Em 01/10/2020, a interessada requereu o cancelamento do pedido de
ressarcimento. O pedido de cancelamento recebeu o no
33670.03372.011020.1.8.11-7278.
Fundamentação
8. Nos termos do § único do art. 113 da Instrução Normativa no 1.717, de 2017, o
pedido de cancelamento, por ter sido formalizado após a intimação para
apresentação de documentação comprobatória, não pode ser admitido.
9. Em relação ao suposto direito creditório, destaque-se não ter havido qualquer
explicação, por parte da interessada, a respeito de sua origem ou composição.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
12
Pouco obstante, tomando-se por base a alíquota geral da Cofins de 7,6%, prevista
pelo art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, é possível estimar o montante de gastos
com insumos necessário para gerar os créditos de Cofins informados no pedido de
ressarcimento:
Como se verifica, o contribuinte, durante a Fiscalização, não apresentou
justificativas para um montante tão elevado de crédito (28 milhões de reais, obtidos a partir de
uma base de cálculo de cerca de 407 milhões de reais) em comparação com o valor por ele
declarado em DIPJ (cerca 20 milhões de reais de base de cálculo) com custo dos bens e serviços,
além de despesas operacionais do período.
Porém, em sua Manifestação de Inconformidade, apresenta uma justificativa para
esta discrepância, qual seja, a existência de pagamento indevido de PIS/Cofins sobre ICMS
destacado nas notas fiscais de aquisição, pelo fato de estar acobertada por ação coletiva movida
pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região – SETCESP (Processo
Judicial no 0011547-12.2004.4.03.6100, às fls. 468/480).
A DRJ, sem qualquer análise mais aprofundada, simplesmente acatou essa
justificativa, afirmando que a Fiscalização considerou que o único objetivo de transmitir as
DCOMPs era compensar indevidamente os créditos, de forma dolosa, não se cogitando da
hipótese de ocorrência de erro de preenchimento.
Deve ser destacado que a divergência entre os valores era muito grande, o que
torna a tese de mero erro material pouco crível, sem uma apuração para verificar qual o valor que
o contribuinte teria direito à restituição, em decorrência da decisão judicial. Somente conhecendo
os reais valores provenientes da exclusão do ICMS da base de cálculo, caso existentes, será
possível concluir se a questão se resume a mero erro na indicação do pedido (deveria ter pedido
restituição, porém pediu ressarcimento).
Se houve mero erro na escolha do tipo de pedido, estaria afastado o dolo, a
intenção deliberada de fraudar a Fazenda Nacional, apesar do direito creditório já ter sido
indeferido pela DRJ por outros motivos; no entanto, se constatado que a diferença entre o efetivo
direito proveniente da restituição é muito inferior ao quanto pleiteado, de forma a não deixar
dúvidas de que se trata de uma fraude, os responsáveis solidários devem permanecer no polo
passivo da relação jurídico-tributária.
Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora da Receita Federal:
1. Providencie, ou intime o contribuinte a apresentar, a Certidão de Objeto e Pé do
Processo Judicial no 0011547-12.2004.4.03.6100, assim como as suas principais peças, anexando-
as ao presente processo administrativo;
2. Intime o contribuinte a comprovar que é filiado ao Sindicato das Empresas de
Transporte de Carga de São Paulo e Região – SETCESP e que a decisão na ação coletiva lhe atinge;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736263/2020-06
13
3. Intime o contribuinte a apresentar a sua escrituração contábil onde estão
registrados os valores de ICMS que devem ser excluídos da base de cálculo e as respectivas notas
fiscais que lhe dão suporte, com o ICMS destacado, fazendo a quantificação do valor a que o
contribuinte teria direito a ser restituído no 4o trimestre de 2013, mês a mês, comparando com o
valor de R$ R$31.000.769,28 (reduzido para R$28.133.198,13 após utilização para deduzir da
Cofins devida) indicado no Pedido de Ressarcimento 00941.52797.021018.1.1.11-0044 (fls. 03/07);
4. Elabore relatório conclusivo sobre a diligência, inclusive apresentando
informações adicionais, não solicitadas nos quesitos acima, que entenda relevantes para a solução
da controvérsia; e
5. Dê ciência ao contribuinte e aos responsáveis solidários ROSANA AMADEU DA
SILVA ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA SILVA (únicos a apresentar Manifestação de
Inconformidade) do referido relatório conclusivo e demais documentos produzidos ao longo da
diligência, concedendo o prazo de 30 dias para que apresentem sua manifestação. Ao final deste
prazo, com ou sem a manifestação dos interessados, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para prosseguimento.
A Autoridade Tributária poderá realizar as verificações e solicitar os documentos
que entenda necessários para o fiel cumprimento desta Resolução, como lhe é permitido pela lei.
Todas as intimações e termos devem ser encaminhados tanto para o contribuinte
TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA quanto para os responsáveis tributários ROSANA AMADEU
DA SILVA ZUMSTEIN e RICARDO AMADEU DA SILVA.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 581
DF CARF MF
Original